Tribunal: TJSP
Processo: 1086008-61.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de saúde coletivo. Ação cominatória c.c pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Reajuste por sinistralidade e VCMH -Variação dos Custos Médicos Hospitalares. Expressa previsão contratual. Reajustes baseados na sinistralidade. Possibilidade. Previsão contratual. Reajuste por aumento da faixa etária (59 anos). Possibilidade. Necessidade,

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de saúde coletivo. Ação cominatória c.c pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Reajuste por sinistralidade e VCMH -Variação dos Custos Médicos Hospitalares. Expressa previsão contratual. Reajustes baseados na sinistralidade. Possibilidade. Previsão contratual. Reajuste por aumento da faixa etária (59 anos). Possibilidade. Necessidade, contudo, de apuração dos índices de reajuste em sede de liquidação de sentença. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Restituição simples dos valores pagos em excesso para o período. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086008-61.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, é apelado CICERO HARADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086008-61.2017.8.26.0100
Apelante: Sul America Companhia de Seguro Saúde S/A
Apelado: Cicero Harada
Interessado: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Cesar Augusto Vieira Macedo
Voto no 8280
APELAÇÃO – Plano de saúde coletivo. Ação cominatória c.c
pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo. Reajuste por sinistralidade e VCMH -Variação
dos
Custos
Médicos
Hospitalares.
Expressa
previsão
contratual. Reajustes baseados na sinistralidade. Possibilidade.
Previsão contratual. Reajuste por aumento da faixa etária (59
anos). Possibilidade. Necessidade, contudo, de apuração dos
índices de reajuste em sede de liquidação de sentença.
Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Restituição
simples dos valores pagos em excesso para o período. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 237/240, que julgou procedente em parte os pedidos para afastar os
reajustes por sinistralidade, por VCMH, e por faixa etária, ocorridos até o
momento, aplicando-se em substituição apenas os índices anuais
divulgados pela ANS para os planos individuais, e determinar às rés a
devolução dos valores eventualmente cobrados a mais, com acréscimo
de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária
pela tabela do TJ/SP desde o desembolso pelo autor, observada a
prescrição trienal em relação à devolução. Os valores serão apurados
em fase de cumprimento de sentença. Condenou as rés em custas e
despesas processuais, bem como honorários fixados em 10% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
Inconformada, recorre a SulAmérica Companhia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seguros S/A.
Reitera os termos da contestação. Discorre sobre a
legalidade dos reajustes praticados por sinistralidade com expressa
previsão contratual, bem como pela inaplicabilidade dos índices da
ANS, insistindo na inocorrência do dever de restituir valores. Informa que
o índice VCMH é lícito e visa restabelecer o equilíbrio econômico
financeiro do contrato. Afirma que os reajustes por faixa etária (59 anos)
encontram respaldo legal. Argumenta sobre a apuração por meio de
perícia quanto a eventuais valores a serem restituídos. Por fim, pretende
a reforma da sentença.
Recurso processado, ausentes contrarrazões recursais
(fls.272).
É o relatório.
Quanto ao mérito, alega o autor, em síntese, que
contratou plano de saúde oferecido pelas rés em 2008, porém este vem
sofrendo diversos reajustes, tanto por faixa etária quanto por
sinistralidade, que reputa abusivos. Em sede de antecipação de tutela,
requereu o afastamento do reajuste da faixa etária de 59 anos (96,98%)
e de sinistralidade. Em relação ao mérito, a confirmação da medida
liminar, declaração de nulidade das cláusulas contratuais que regulam
tais reajustes, e aplicação futura apenas dos índices da ANS para
planos individuais, além da restituição dos valores cobrados a mais.
No caso, a Resolução Normativa no 171/08, da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que dispõe sobre os “critérios
para aplicação de reajuste das contraprestações pecuniárias dos
planos privados de assistência suplementar à saúde, médico-
hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, contratados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoas físicas ou jurídica”, em seu art. 141, não fixa um percentual para
reajuste dos planos coletivos, como o faz para os planos individuais e
familiares.
De acordo com a documentação acostada aos autos,
há previsão contratual do reajuste de sinistralidade, com previsão de
reajuste anual com base na VCMH (fls, 170) e por faixa etária, fls.200.
Em casos análogos, essa C. Corte já decidiu do seguinte
modo:
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. Reajuste por
sinistralidade
e
VCMH
Variação
dos
Custos
Médicos
Hospitalares. Expressa previsão contratual. Ausência de
abusividade. Inexistência de restrição legal. Não sujeição ao
limite de reajuste anual divulgado pela Agência Nacional de
Saúde ANS. Inaplicabilidade das restrições do contrato
individual. Modalidade contratual em que vigora a livre
negociação entre as partes (grifo nosso) Precedentes deste E.
Tribunal. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Ap. no
1004843-02.2016.8.26.0011 Rel(a). Des(a). Ana Maria Baldy 6a
Câm. de Dir. priv. j. em 04/05/2017).
“Plano de saúde. Contrato coletivo por adesão. Reajustes
anuais que podem ser feitos pela sinistralidade e custos dos
usuários, não se submetendo aos índices dos contratos
individuais estabelecidos pela ANS. Inexistência de nulidade
da cláusula que permite o reajuste por sinistralidade.
Percentuais de 11,9%, 19,9%, 25,90% e 29,98% aplicados,
anualmente, entre 2013 e 2016 que não se mostram abusivos
(grifo nosso) Ação improcedente. Recurso provido.” (Ap. no
1010790-54.2016.8.26.0361 Rel. Des. Maia da Cunha 4a Câm. de
Dir. Priv. j. em 23.03.2018)
Os contratos coletivos de plano de saúde não se
submetem aos mesmos limites rígidos de reajuste estabelecidos para
1 RN 171/08, Art. 14. Os reajustes das contraprestações pecuniárias dos contratos coletivos deverão ser
comunicados à ANS pela internet de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa no 13, de 21 de
julho de 2006, da DIPRO, ou em outra norma que venha a substituí-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
planos individuais.
Isso porque, em princípio, configuram relação jurídica
entre empresas ou entidades coletivas em condições de igualdade, daí
o tratamento menos rígido dedicado pela própria Lei dos Planos de
Saúde.
Nesse quadro, é válida a previsão de aumento do valor
mensal em decorrência de variações nos custos do mercado e na
sinistralidade, desde que pactuada com clareza, demonstradas ainda
as variações indicadas e a existência de desequilíbrio financeiro no
contrato.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
É possível reajustar os contratos de saúde coletivos, sempre
que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável
para os padrões da empresa contratante, seja por variação
de custos ou por aumento de sinistralidade. (STJ, AgRg nos
EDcl no AREsp no 235.553/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, data do julgamento: 02/06/2015)
No que diz respeito ao reajuste por faixa etária, o Superior
Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo, no recurso especial
no 1.568.244/RJ, disponibilizado no DJe em 19.12.2016, sendo relator o
eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, consignou:
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é
válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas
as
normas
expedidas
pelos
órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente
e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, no presente caso, há necessidade de se
apurar a adequação dos valores reajustados aos reais percentuais para
verificação de eventuais abusos, em fase de liquidação.
Com relação ao percentual a ser adotado, acompanha-
se o entendimento desta C. 6a Câmara, em casos semelhantes que
determina a sua apuração em sede de liquidação de sentença,
conforme precedente de relatoria do Desembargador Rodolfo Pellizari,
a saber:
“Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Ação
declaratória de nulidade reajuste por sinistralidade e restituição de valores. Sentença de procedência.
Inconformismo da ré. Prescrição. Pretensão declaratória que
não está sujeita à prescrição. Pretensão de repetição do
indébito, por outro lado, que está sujeita à prescrição trienal,
nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Tese
sedimentada nos recursos especiais repetitivos nos 1.360.969/RS
e 1.361.182/RS. Caso concreto. Prescrição não verificada.
Reajuste por sinistralidade. Plano coletivo. Possibilidade.
Eventual aumento das despesas pelo grupo segurado.
Previsão contratual. Todavia, inexistência de qualquer base
atuarial idônea para justificar o reajuste. Ausência de
efetivação do direito básico de informação adequada e clara
ao consumidor. Artigo 6o, III, da Lei no 8.078/1990. Abusividade
dos índices aplicados. Caracterização. Observação de que,
nos termos do artigo 51, § 2o, do Estatuto Consumerista, deve
haver apuração de percentual adequado e razoável de
sinistralidade por meio de cálculos atuariais em fase de
cumprimento de sentença. Sentença reformada em parte.
Recurso parcialmente provido apenas para determinar que os
índices de reajuste por sinistralidade objeto dos autos tenham
apuração de percentual adequado e razoável em fase de
liquidação de sentença, mantida a tutela provisória até que se
efetive referida apuração, com posterior compensação de
valores e majoração da verba honorária para 11% do valor da
condenação, nos termos dos §§ 2o, 11 e 14 do art. 85 do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1070237-43.2017.8.26.0100; Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019 -
destacado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enquanto pendente a lide, devem, contudo, ser mantidos
os reajustes tal como fixados em sede de tutela antecipada.
Quanto ao que foi pago a maior, caso seja constatado,
prevalece nesta 6a Câmara que a restituição deve ocorrer de forma
simples e somente em relação a eventuais valores pagos a partir do
ajuizamento da ação, porque neste momento que foi exteriorizada a
discordância com a cobrança.
Nesse sentido:
DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS A MAIOR - Pretensão que só
cabe a partir do ajuizamento
Momento em que o
consumidor passa a se insurgir contra a cobrança. (...) E tal
devolução deve mesmo ser simples e não em dobro, pois a
divergência acerca do tema justifica a cobrança a maior,
afastando a incidência do art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor (Lei no 8.078/90), conforme tem reiteradamente
decidido esta mesma Câmara. (Ap. 0006440-62.2012
Rel.
Percival Nogueira j. 04/12/2012).
Dessa maneira, caso sejam apurados os valores pagos a
maior a partir do ajuizamento da ação deverão ser restituídos de forma
simples, com correção monetária do desembolso e juros de mora da
citação.
Por fim, passando as partes a serem reciprocamente
vencedoras e vencidas, repartem-se as custas e despesas processuais,
nos termos do art. 86, caput, do CPC, arbitrando-se de forma equitativa
os honorários para 15% do valor da causa atualizado, para cada
patrono, a ser pago pelo ex adverso, com fulcro no art. 85, §§2o e 14, do
CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para julgar parcialmente procedente a ação para determinar que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
índices de reajuste por sinistralidade, bem como por faixa etária,
tenham apuração de percentual adequado e razoável em fase de
liquidação de sentença.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08263
Apelação Cível no 1086008-61.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Sul America Companhia de Seguro Saúde S/A
Apelado: Cicero Harada
Interessado: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III

dirigir-se diretamente aos
magistrados nas salas e gabinetes de
trabalho, independentemente de horário
previamente marcado ou outra condição,
observando-se a ordem de chegada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...) IV tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários
e auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEAEBE
9
12
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC8EE9C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1086008-61.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.